Tribunal: TJMT
Processo: 0020452-62.2011.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020452-62.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO VILELA - CPF: 355.350.321-15 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), JAIME RABELO - CPF: 015.839.949-80 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), JAIME RABELO - CPF: 015.839.949-80 (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO VILELA - CPF: 355.350.321-15 (APELADO), ADAUTO DALPIZZOL - CPF: 851.798.259-20 (ADVOGADO), CRISTIANO ROQUE SPAGNOL - CPF: 896.531.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E ESTÉTICO. LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO. DANO CORPORAL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SERGIO ANTONIO VILELA e HDI SEGUROS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito. O autor foi indenizado por danos materiais e recebeu pensão mensal até os 65 anos. O réu causador do acidente foi condenado, de forma exclusiva, ao pagamento de danos morais e estéticos. A seguradora foi condenada, solidariamente, às obrigações de natureza material, nos limites da apólice. O autor pleiteia o aumento do tempo de pensionamento, majoração dos danos morais e inclusão da seguradora na condenação por danos extrapatrimoniais. A seguradora busca limitar sua responsabilidade às coberturas contratuais e afastar sua obrigação quanto à pensão mensal, bem como discutir a base de cálculo dos honorários e a incidência de juros sobre a apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo final para pagamento da pensão mensal decorrente de incapacidade permanente causada por acidente de trânsito; (ii) avaliar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais e estéticos; (iii) estabelecer se há responsabilidade solidária da seguradora pelos danos morais e estéticos; e (iv) verificar os limites da responsabilidade da seguradora, inclusive quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão mensal decorrente de ato ilícito deve ser paga até a expectativa de vida da vítima, segundo a tábua do IBGE vigente à época do acidente. No caso, sendo o acidente ocorrido em 2011, e a expectativa de vida para homens projetada em 70,6 anos (arrendondamento para 71 anos), impõe-se a reforma da sentença para fixar esse como termo final do pensionamento.

A indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a gravidade da lesão, o grau de culpa do ofensor e as condições econômicas das partes. O valor fixado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com os elementos dos autos, não comportando majoração.

A seguradora não pode ser condenada a indenizar danos morais e estéticos quando houver cláusula expressa de exclusão de cobertura para tais danos, conforme o art. 757 do CC e a cláusula 5, alínea “t”, da apólice acostada aos autos, sendo inaplicável a Súmula 402 do STJ ao caso concreto.

O pagamento da pensão mensal, embora não previsto de forma nominada na apólice, se enquadra como obrigação de natureza patrimonial e material, e deve ser suportado pela seguradora até o limite da cobertura, conforme entendimento pacificado do STJ.

Os juros de mora devem incidir sobre o valor da apólice desde a citação da seguradora, nos termos do art. 772 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo vedada a atualização indiscriminada da apólice, mas garantida a incidência da correção monetária e juros legais sobre o capital segurado.

O art. 85, § 9º, do CPC aplica-se automaticamente ao caso de condenação em prestações periódicas, devendo ser considerado na fase de cumprimento de sentença, não exigindo modificação da sentença neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A pensão mensal por incapacidade permanente deve ser paga até a expectativa de vida da vítima, conforme a tábua do IBGE vigente à época do acidente.

A cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura de danos morais e estéticos afasta a responsabilidade da seguradora por tais danos, limitando sua obrigação à indenização por danos materiais e corporais.

O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito se enquadra como obrigação de natureza patrimonial, sendo abrangido pela cobertura securitária de danos materiais, até o limite da apólice.
Os juros de mora são devidos pela seguradora a partir da sua citação, mesmo quando litisdenunciada, incidindo sobre o valor da cobertura contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por SERGIO ANTONIO VILELA e HDI SEGUROS S.A., contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Dra. Ester Belém Nunes), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes Decorrente de Ato Ilícito nº 0020452-62.2011.8.11.0002, movida pelo Autor SERGIO ANTONIO VILELA,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial para condenar:

a-)
os réus (JAIME RABELO e HDI SEGUROS S.A.), de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.414,43 (mil quatrocentos e catorze reais e quarenta e três centavos) a título de danos materiais, em específico, despesas médicas, devendo a obrigação ser assumida inicialmente pela corré HDI Seguros por força do contrato de seguro, obedecendo-se ao limite da apólice;

b-)
os réus, de forma solidária, ao pagamento de lucros cessantes em favor do autor com base na média salarial percebida antes do acidente, ou seja, R$ 6.150,40 (seis mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos), da data do acidente até quando o autor complete 65 (sessenta e cinco) anos, devendo ser deduzido do valor percebido com a pensão oficial, devendo a obrigação ser assumida inicialmente pela corré HDI Seguros por força do contrato de seguro, obedecendo-se ao limite da apólice; e

c-)
o corréu Jaime Rabelo, de forma exclusiva, ao pagamento de danos morais e estéticos, cujo valor fixo em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Por fim, condenou-o, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, na proporção de 65% ao corréu Jaime Rabelo e 35% para a corré HDI Seguros.

Irresignados, o Autor,
1º Recorrente
e a seguradora
2ª Recorrente
recorreram.

O 1º Apelante Sergio Antônio Vilela, aduz que:

- o Juízo singular fixou o pensionamento até os seus 65 anos, contudo, não houve fundamentação para tal arbitramento, em violação ao art. 489 do CPC, e que o tempo de pensionamento foi instituído de forma equivocada;

- o acidente ocorreu em 10/01/2011, época que tinha 45 anos e, a Tábua Completa de Mortalidade (IBGE), para homens em 2011, projetava uma expectativa de vida de 70,6 anos, de modo que o pagamento do pensionamento deve ocorrer até a idade de 70,6 anos;

- o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, é irrisório e incapaz de traduzir justa reparação, pois não reflete o prejuízo, angústia e sofrimento causados pela incapacidade permanente, desde 2011;

- o Juízo singular, equivocadamente, isentou a seguradora do pagamento de indenização por danos morais e estéticos, sob o fundamento de que a apólice de seguro prevê cobertura apenas para danos materiais e corporais;

- a apólice de seguro em questão contém previsão expressa de cobertura para Responsabilidade Civil por Danos Corporais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Diante do exposto, requer:

I-)
a condenação do Réu Jaime Rabelo e da seguradora, ao pagamento de pensionamento até a sua expectativa de vida de 70,6 anos;

II-)
a majoração do valor da condenação a título de danos morais e estéticos para R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada tipo de dano;

III-)
o reconhecimento da responsabilidade solidária da Seguradora HDI quanto à indenização por danos morais e estéticos, nos limites de sua responsabilidade;

IV-)
a majoração do valor dos honorários advocatícios arbitrados para 20% sobre o valor da condenação;

V-)
acrescentar à condenação arbitrada pelo Juízo
a quo,
o pagamento de honorários de doze parcelas vincendas.

A 2ª Apelante HDI Seguros S.A., aduz que:

- sua participação no processo decorre de contrato securitário com o réu Jaime. Assim, sua responsabilidade deve limitar-se às obrigações assumidas contratualmente, uma vez que não há participação direta na responsabilização pelo nexo causal. Conforme o art. 757 do Código Civil , a seguradora se responsabiliza nos limites da apólice de seguro;

- embora tenha sido condenada solidariamente ao pagamento de lucros cessantes (pensão mensal) no valor de R$ 6.150,40 (seis mil cento e cinquenta reais e quarenta centavos) desde a data do acidente até o Apelado completar 65 anos, além de 35% sobre os honorários sucumbenciais (arbitrados em 12%) e custas processuais sobre o valor atualizado da condenação, não há cobertura expressa na apólice para pagamento de pensão mensal;

- além do enquadramento da condenação em uma das coberturas, é necessário adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios aos termos do art. 85, §9º do CPC, compreendendo as parcelas vencidas e mais 12 parcelas vincendas;

- a atualização das coberturas da apólice não deve ser realizada indiscriminadamente, e a inclusão de juros moratórios durante todo o período é contrária ao entendimento jurisprudencial.

Diante do exposto, requer:

I-)
o enquadramento das condenações de pensionamento, honorários e custas nas coberturas da apólice, com limitação ao valor da apólice;

II-)
a adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o caso de pensão mensal, conforme o art. 85, §9º do CPC;

III-)
a correção dos termos de atualização da apólice de seguro.

Contrarrazões da HDI Seguros S.A. no id. 237303920 e de Sérgio Antonio Vilela no id. 237303922.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Não havendo preliminares, passo a apreciação dos recursos.

RECURSO DE SERGIO ANTÔNIO VILELA

1. Do pensionamento do Autor até a sua expectativa de vida de 70,6 anos

Com razão o Autor, pois o pleito está em conformidade com o entendimento do STJ e desta Corte.

A pensão mensal, decorrente de ato ilícito, possui um termo final bem definido: ela se encerra na data em que a vítima completaria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro.

Essa expectativa de vida não é estática, mas sim aquela que estava em vigor e publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no momento da ocorrência do acidente que gerou o direito à pensão.

Nesse sentido, o entendimento do STJ e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO . CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL . EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS . Precedentes.

2. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.

3. Tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses ."

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1795855 RS 2019/0032142-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACORDO FIRMADO EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – PENSÃO PARA O COMPANHEIRO SOBREVIVENTE – PAGAMENTO DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ QUANDO A DE CUJUS COMPLETARIA 78 ANOS – PERÍODO MANTIDO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

O companheiro sobrevivente tem direito à pensão por morte decorrente de acidente de trânsito, e a dependência financeira é presumida, não precisa ser comprovada, especialmente quando se trata de pessoas de baixa renda.

“(...) a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. (AgInt no REsp. 1795855/RS).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000262-39 .2014.8.11.0078, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC)– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

(...).

Não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais. Quanto à alegação de que pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que, portanto, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor, também considero-a descabida, pois a sentença fez menção expressa de observância aos limites da apólice.

Quanto à pretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não atende à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE.

(...).

(TJ-MT 00014248120118110011 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA – MORTE DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – FATO INCONTROVERSO – DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONOMICA – PRESUNÇÃO – PENSÃO DEVIDA – FIXAÇÃO – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à genitora da vítima.

A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais .
“Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de filho, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”.
( AgInt no REsp 1795855/RS). Conforme enunciado da Súmula nº 313 do Superior Tribunal de Justiça:“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(TJ-MT - AC: 10119859320198110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

2. Da majoração do valor da condenação a título de danos morais e estéticos para R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

O arbitramento do valor da indenização por dano moral é uma tarefa complexa que exige a observância de múltiplos fatores, sempre pautada pelos princípios da razoabilidade, moderação e bom senso.

É fundamental que o montante fixado seja proporcional à extensão e à repercussão dos danos sofridos, bem como ao grau de culpa do ofensor.

Além disso, a capacidade econômica das partes envolvidas, tanto do lesado quanto do responsável pelo dano, deve ser cuidadosamente ponderada, a fim de que a indenização cumpra seu caráter reparatório sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito ou penalizar excessivamente o devedor.

Nesse contexto, o valor arbitrado na sentença se mostra em perfeita consonância com a realidade fática do caso concreto, refletindo adequadamente todos esses aspectos, de modo que sua manutenção se justifica plenamente, dado que a apólice do réu Jaime Rabelo não cobre esse sinistro, sendo ele, o único responsável pelo pagamento de tal verba (id. 237303879).

3. Do reconhecimento da responsabilidade solidária da Seguradora HDI quanto à indenização por danos morais e estéticos

A Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o contrato de seguro por danos pessoais abrange os danos morais, a menos que haja uma cláusula de exclusão explícita.

Não havendo exclusão expressa de cobertura para danos morais e/ou estéticos, entende-se que os danos pessoais, corporais ou extrapatrimoniais englobam essas modalidades de danos.

Conforme a apólice (id. 237303879, pág. 27), cláusula 5, ‘t’, há previsão expressa de exclusão de cobertura em dano moral e estético, ao mencionar que:
Riscos não Cobertos: Danos morais e estéticos de qualquer natureza, salvo menção em contrário.

No presente caso, considerando a orientação do Superior Tribunal de Justiça e a existência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para danos morais e estéticos, não é possível estabelecer a responsabilidade solidária da seguradora em relação à condenação por danos morais e estéticos.

A seguradora deve arcar apenas com a reparação dos danos materiais comprovados, no limite da apólice.

4. Da majoração do valor dos honorários advocatícios arbitrados, para 20% sobre o valor da condenação

Compreendo que a pretensão deduzida não merece acolhimento. O valor arbitrado pelo Juízo de primeira instância, conforme já explanado no tópico concernente ao dano moral, afigura-se não apenas adequado, mas também razoável e intrinsecamente proporcional às particularidades do caso em exame.

Adicionalmente, considero que a quantia estipulada é plenamente suficiente para remunerar de forma justa e condizente o trabalho jurídico que foi efetivamente desenvolvido.

5. Da incidência do § 9º do art. 85 do CPC

O referido normativo está assim estatuído:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Considero este pedido desnecessário, uma vez que a aplicação cogente e obrigatória da regra legal já determina que, em ações condenatórias por ilícito absoluto (extracontratual), a base de cálculo dos honorários advocatícios será o valor das prestações vencidas, devidamente atualizadas, acrescido da soma do capital necessário para constituir a renda garantidora de doze prestações vincendas.

Desse modo, a sua incidência ocorrerá quando da inauguração da fase de cumprimento de sentença.

RECURSO DE HDI SEGUROS S.A.

1. Da Condenação ao pensionamento, ausência de enquadramento em uma das coberturas do contrato de seguro

A seguradora aduz que pensão mensal deve ser enquadrada em alguma das coberturas contratadas (dano corporal ou material), entretanto, não há cobertura expressa na apólice para pagamento de pensão mensal, motivo pelo qual, não deve ser condenada nesse quesito.

Sem razão a seguradora, pois o Superior Tribunal de Justiça considera o pensionamento, como indenização de natureza
patrimonial\material
, não se enquadrando, portanto, na cobertura de danos corporais. A título de exemplo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. PENSIONAMENTO POR MORTE . INCLUSÃO. GARANTIA DE DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual.

3. A mora do segurado não se confunde com a mora da seguradora, de forma que os juros moratórios relacionados à responsabilidade do ente segurador, que é contratual, difere, em essência, dos juros moratórios incidentes na condenação do segurado, de índole aquiliana. Inexistência de bis in idem na incidência de juros moratórios na hipótese, porquanto, na demanda, existem duas responsabilidades distintas: uma extracontratual e outra contratual.

4. No seguro de responsabilidade civil facultativa, a garantia de danos materiais cobre, para o segurado, todos os prejuízos que causou relacionados aos bens patrimoniais de terceiros. Por outro lado, a garantia de danos corporais relaciona-se a ferimentos, lesões ou morte de terceiros, abrangendo gastos com serviços hospitalares e funerários.

5. A pensão mensal por ato ilícito possui como justificativa a necessidade de manutenção da pessoa que dependia economicamente da outra, vitimada em acidente.
É dizer, o pensionamento se relaciona com o patrimônio material que os dependentes recebiam periodicamente do provedor e iriam presumivelmente receber se não fossem privados repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima.

6. A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais).

7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1809185 ES 2019/0116621-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

2. Da condenação da seguradora ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais – necessidade de adequação da fundamentação legal – pensão mensal - art. 85, § 9º, do CPC.

Item já abordado no tópico 5.

3. Da Atualização da Apólice

Também sem razão a recorrente.

Não obstante, no que concerne à atualização da apólice, verificar-se uma lacuna na sentença, porquanto não estabeleceu os efeitos da relação securitária entre o segurado e a seguradora, especialmente no tocante à inaplicabilidade dos juros sobre o valor da apólice, a responsabilidade da seguradora litisdenunciada está limitada ao valor principal contratado na apólice, referente à indenização devida à vítima do acidente de trânsito que originou a ação.

Essa limitação, contudo, não abrange a correção monetária e os juros de mora.

Assim, os juros de mora são exigíveis por força de lei, conforme o art. 772 do CC, de modo que eles devem ser calculados com base no valor nominal da apólice, a contar da citação da seguradora na lide.

Nesse sentido, "
segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção,
a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora
como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado
" (STJ, AgInt-REsp n. 1.628.089- PR, 4a Turma, j. 16-02-2017, rel. Min. Raul Araújo).

De fato, “
a responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros moratórios deve ser contada a partir de sua citação
na ação indenizatória, pois, embora não exista o vínculo contratual entre a seguradora e a parte autora, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada
" (STJ, AgInt-REsp nº 1.715.032-SC, 3a Turma, j. 24-04-2018, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

No mesmo sentido, esta Corte já se manifestou:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA - PAGAMENTO – NECESSIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ART. 86 DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO OCORRIDA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGPM/FGV – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA AUTORA PROVIDO E APELO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

1 - (...).

2 - Tratando-se de responsabilidade contratual, afeta a pagamento de seguro decorrente de acidente, os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos termos do art . 405, do C. Civil.

3 - (...).

4 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

5 - (...).

6 - “A correção monetária na indenização securitária, como forma de recomposição do valor contratado, incide, em regra, a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes . No caso, a atualização do valor do capital e do prêmio era feita anualmente no aniversário da apólice, de modo que a correção só deve incidir a partir da última atualização realizada, e utilizando-se o índice IGPM (jurisprudência STJ), sob pena de duplicidade.” (N.U 0043056-89.2014 .8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

7 - “Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.” (N .U 0042356-16.2014.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002841-31.2020.8.11 .0013, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRUPO DE CONSÓRCIO – MORTE DO SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS AFASTADA – PRAZO TRIENAL OBSERVADO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 STJ - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DESPROVIDO.

São legítimos para requerer a quitação de dívida junto à administradora do consórcio e a entrega da respectiva carta de crédito, devidamente atualizada, os herdeiros necessários do falecido segurado. A administradora do consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende o recebimento de indenização securitária, pelo fato de o contrato de seguro prestamista ser acessório ao contrato de consórcio. O prazo prescricional que rege a pretensão dos beneficiários contra o segurador é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CPC. Havendo o óbito do consorciado e a contratação de seguro prestamista, tanto a administradora de consórcio quanto a seguradora, têm o dever de proceder à imediata liberação da carta de crédito em favor dos herdeiros do segurado.

A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e os juros de mora desde a data da citação, dada a ausência de comprovação de pedido na esfera administrativa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00500560920158110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA – CABIMENTO – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – MULTA PREVISTA NO § 1º, ART. 523 DO CPC – INAPLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a incidência de juros de mora, desde a citação da Seguradora litisdenunciada, sobre a importância segurada. Precedentes do STJ .

“3. Segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.

4. Agravo interno provido.
Reconhecida a responsabilidade da seguradora pelo pagamento dos juros de mora, a partir da citação, sobre o montante corrigido do limite indenizatório previsto na apólice.
( AgInt no AREsp 1214878/SC , Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES)

(TJ-MT - AI: 10033673220238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Conclusão

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de SERGIO ANTONIO VILELA, para elevar a idade limite para o pagamento da pensão, até a idade 71 (setenta e um) anos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de HDI SEGUROS S.A.

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025